Tribunal: TJPA
Processo: 0822818-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822818-38.2022.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON MAIA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (ART. 564, III E IV, DO CPP) REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E PROVA DOCUMENTAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CP) NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DECORRENTE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por condenado a 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática de roubo simples em transporte coletivo. Defesa pleiteou: (i) nulidade processual (art. 564, III e IV, do CPP); (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da desistência voluntária; (iv) redução da pena-base; (v) alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões centrais: (i) se houve nulidade processual pela fundamentação da sentença; (ii) se o conjunto probatório é insuficiente para condenação; (iii) se a desistência voluntária foi configurada; (iv) se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade foi rejeitada: ausência de indicação concreta de vício processual e observância dos requisitos do art. 381 do CPP e do art. 93, IX, da CF.

Materialidade comprovada por boletim de ocorrência, termo de apreensão e auto de entrega do celular subtraído. Autoria demonstrada por depoimentos coerentes das vítimas e de policiais militares, corroborados pela confissão parcial do acusado.

Desistência voluntária não configurada: fuga interrompida por ação de terceiros e intervenção policial, e não por vontade própria do agente.

Pena-base redimensionada para o mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reconhecimento de reincidência compensada com confissão espontânea, mantendo-se a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a condenação e o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A alegação genérica de nulidade processual, desacompanhada de fundamentação específica, não enseja o reconhecimento do vício, observando-se o princípio da dialeticidade.

O reconhecimento da desistência voluntária exige comprovação de que o agente interrompeu a execução por vontade própria, não se configurando quando a cessação decorre de intervenção de terceiros.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 381, 564, III e IV; CP, arts. 15 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018; TJ-AL, Revisão Criminal n. 0804481-73.2022.8.02.0000.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DARA-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0822818-38.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE: EDMILSON MAIA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por EDMILSON MAIA FIGUEIREDO (nascido em 04/03/1987), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias multa, pela prática
do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro (ID 14660006).

Segundo os autos, no dia
06 de novembro de 2022, CIBELLE RAISSA CARNEIRO GARCIA e sua irmã HELLEN CAMILA CARNEIRO GARCIA estavam no interior de um ônibus coletivo, quando EDMILSON MAIA FIGUEIREDO adentrou no ônibus acompanhado de JOSÉ GABRIEL DE SOUZA ARRAES e, próximo ao Corpo de Bombeiros, EDMILSON se aproximou de CIBELLE dizendo “PASSA O CELULAR!”. A vítima não entregou o bem imediatamente, motivo pelo qual EDMILSON exibiu em sua cintura um objeto que parecia uma arma de fogo e disse “BORA LOGO CARALHO, SENÃO EU TE MATO!!!”. Assim, a ofendida entregou o aparelho e, em seguida, EDMILSON tentou empreender fuga pulando pela janela do veículo. Os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado relataram que estavam fazendo ronda, pelo bairro da Campina, quando na Avenida Dezesseis de novembro, ao lado do Corpo de Bombeiros, avistaram uma aglomeração de pessoas e foram informados que estava ocorrendo um assalto no interior de um ônibus. Ato seguinte, os policiais se dirigiram até o coletivo, momento em que encontraram EDMILSON MAIA FIGUEIREDO e JOSE GABRIEL DE SOUZA ARRAES detidos pela guarda do Ministério Público. Afirmaram que no momento da prisão o denunciado foi identificado pela vítima e sua irmã como o autor do roubo, as quais relataram ainda que JOSÉ GABRIEL não teve nenhuma participação no crime.

Oferecimento da denúncia – 06/12/2022 (ID 1465993
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 13/12/2022 (ID 14659933
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 07/02/2023 (ID 14659948
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 07/03/2023 (ID 14660006 -
Pág. 1)

Apelação EDMILSON MAIA FIGUEIREDO, 22/03/2023 (ID 14660027
- Pág. 1

Em suas razões o recorrente asseverou, em sede preliminar, pel
a nulidade da

sentença condenatória, nos termos do art. 564, IV c/c art. 564, III do Código de Processo Penal. No mérito, asseverou pelo acolhimento da tese da desistência voluntária (art. 15 do CP). Noutro ponto, pugnou pela
tese absolutória, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria fixada, readequando a pena-base no mínimo legal. Por fim, indispensável a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que o acusado seja colocado no regime aberto (ID 14660027).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 14660043
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, uma vez que devido à ausência de vetores desfavoráveis a pena deveria ser fixada no mínimo (ID 17499609).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 –
DA NULIDADE DO FEITO
nos termos do art. 564, IV c/c art. 564, III do Código de Processo Penal

A defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, com supedâneo no
art. 564, IV c/c art. 564, III do Código de Processo Penal. Nesses termos, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Destarte, a defesa nesse ponto, limitou-se em pleitear pela nulidade da sentença, sem apontar quais seriam os pontos controvertidos e a base teórica que emprestasse apoio a sua tese.
Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,

ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020.

De qualquer modo, inobstante a ausência de clareza acerca da tese defensiva,
se pode notar que o decisum hostilizado, atendeu a todos os
requisitos elencados no artigo 381, do CPP, e se encontra devidamente assentados em fundamentação
idônea, já que expostas, com clareza e precisão, as razões de fato e de direito que culminaram no desfecho condenatório e na aplicação das penas. Notadamente, se pode verificar que o ato judicial monocrático, em nenhum momento, deixou de observar o preceituado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, inviável cogitar-se em nulidade do processo, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, eis que a fundamentação do "decisum" foi bastante para respaldar a conclusão alcançada. Assim, imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

2 - DA IMPOSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto, a defesa asseverou que as provas constantes dos autos, não seriam suficientes para alicerçara um pleito condenatório. Logo, necessário a absolvição por insuficiência probatória. Sem lastro o pedido defensivo.

Na espécie, a prova da materialidade do delito, pode ser observada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 14659857 - Pág. 4), Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 14659857 - Pág. 5) e Auto de Entrega (ID14659857 - Pág. 7). Provas materiais que se coadunam com as orais, como se pode verificar
pela narrativa da vítima
CIBELLE RAISSA CARNEIRO GARCIA a qual esclareceu:

Que, estava no ônibus quando dois indivíduos entraram no veículo pela porta de trás, sem pagar; que um deles falou para a vítima passar o celular; que resolveu não entregar o celular no primeiro momento; que diante disso o acusado mostrou algo que parecia uma arma para a vítima e ela entregou o aparelho; que depois, as pessoas do 6nibus viram uma viatura policial e começaram a gritar que havia um assalto; que o acusado foi preso; que o segundo individuo estava com o acusado mas não fez nada.

Por sua vez, a testemunha HELLEN CAMILLA CARNEIRO GARCIA, narrou:

Que, estavam no coletivo; que estavam passando pelo Ver-o-Peso, quando entraram duas pessoas sem pagar; que um desses indivíduos anunciou 0 assalto; que se tratava de um rapaz moreno; que ele abordou a sua irmã e mostrou um simulacro para elas, anunciado o assalto; que ele queria celular e pegou o da vítima; que após o acusado tentou descer na parada; que o ônibus passou em frente a uma viatura, momento em que o motorista percebeu que havia um assalto ocorrendo; que acenaram 4 viatura; que o acusado pulou pela janela do ônibus, mas foi preso pela polícia; que a vítima recuperou o aparelho celular, mas quebrou; que o segundo individuo estava junto com o acusado mas não fez nada.

A testemunha MIKE RICHARDSON DE SOUZA CARVALHO, Soldado PM/PA, relatou:

Que, havia uma aglomerado de pessoas e o transito estava parado; que as pessoas faziam acenos a viatura e informaram que havia ocorrido um roubo; que havia dois elementos imobilizados pela guarda do Ministério Público; que durante a revista encontraram um simulacro de arma de fogo com um dos indivíduos; que os policiais levaram as vítimas e os suspeitos para a Delegacia; que as vítimas falaram que os dois haviam subido juntos no ônibus; que um não fez nada mas o outro anunciou o assalto a uma delas; que os dois confessaram, sendo que um deles resolveu não participar; que o acusado permaneceu na intenção e cometeu o assalto; que nenhum dos policiais de sua viatura conhecia os dois anteriormente; que os dois usavam tornozeleira.

Na hipótese, restou comprovada, segundo o acervo processual, a
materialidade e a autoria do delito de roubo consumado nos termos do art.
157
, caput do
CP
. Portanto, descabida cogitar-se na tese absolutória, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus furandi intrínseco à execução do crime patrimonial.

Desse modo, deve seguir irretocável o decisum vergastado, pois escorreita a decisão que responsabilizou EDMILSON MAIA FIGUEIREDO,
nos termos do
art. 157, caput do CP.

2- DA INVIABILIDADE DA DESISTENCIA VOLUNTÁRIA

In casu,

para caracterizar a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, deve haver a comprovação de que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, muito embora tivesse condições de continuar, caso fosse sua vontade, o que não ocorreu no caso em análise.

Na hipótese, cotejando as provas, o enredo e a situação ora tratados, se pode verificar, com segurança, que a interrupção do crime ocorreu por conduta da vítima que, ao perceber que o réu, empreendia fuga, após subtrair seu aparelho celular, passou a pedir por ajuda, ocasião em que terceiros conseguiram deter o recorrente, que ainda contaram com a ajuda providencial, da segurança do Ministério Público, os quais imobilizaram o apelante até a chegada da polícia. Desse modo, restou clara, que a permanência do réu no local não decorreu de uma escolha consciente de abandonar o crime, mas sim da presença de terceiros e da intervenção providencial da polícia, que não se amolda ao dispositivo penal proposto. Portanto, diante dessas elucidativas considerações, inviável cogitar-se na tese de desistência voluntária.

2 – DA PLAUSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa pleiteou o redimensionamento da dosimetria implementada, fixando a pena base no patamar mínimo. Nesse contexto, viável o redimensionamento da pena base fixada.

Na hipótese, se pode observar que não houve qualquer vetor desabonador que justificasse o aferimento da pena base acima do patamar mínimo (ID
14660023 - Pág. 3), senão vejamos:

(...) Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu, verifica-se 0 seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal a espécie; quanto aos maus antecedentes, é reincidente mas tal circunstância será valorada na fase adequada, evitando-se 0 bis in idem; as circunstancias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; 0 comportamento da vítima é circunstancia neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstancias sopesadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nesses termos, diante da ausência de qualquer modulador desfavorável ao recorrente, imperativo a fixação da pena base no patamar mínimo:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA REDUZIDA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDIMENSIONADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE. I- A revisão criminal corresponde, por sua natureza, à ação rescisória no âmbito cível, eis que visa reexaminar decisão condenatória com trânsito em julgado proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando). Convém lembrar que os limites para a via impugnativa em comento encontram-se delineados no art. 621 do Código de Processo Penal. II-
Na primeira fase da dosimetria, constata-se que o magistrado analisou as circunstâncias judiciais e não atribuiu vetor negativo a qualquer uma delas. Assim, considerando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto abstratamente (4 anos de reclusão).
III - Na segunda etapa da dosimetria da pena, presente apenas uma circunstância atenuante; no entanto, a pena intermediária deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ. Na fase seguinte, presente a causa de diminuição da tentativa e a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo. Assim, a pena definitiva restou fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a par do que dispõe o art. 33, § 2º, c, do CP, além de 9 (nove) dias-multa. IV - Penas privativa de liberdade e de multa redimensionadas. V - Revisão criminal julgada procedente. Decisão unânime. (TJ-AL - Revisão Criminal: 0804481-73.2022 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 20/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2024)

Desse modo, diante das argumentações alhures, necessário o redimensionamento da pena base originariamente fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, se pode verificar que o juízo constatou a reincidência do réu, a qual incrementou a reprimenda em 08 meses de reclusão, e 02 dias multa, a qual foi atenuada em face da confissão espontânea no mesmo lapso temporal de 08 meses e dois dias multa, passando a reprimenda provisória a figurar em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na hipótese, não se observou causa de diminuição ou de aumento de pena, restando a pena final e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devido ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025